Tribunal: STJ
Processo: 5002780-72.2021.4.04.7005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RCD no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2051384 - PR (2023/0021398-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: IRMAOS MUFFATO CIA LTDA
ADVOGADOS
: GISELE DE ALMEIDA - MG093536
GISELE DE ALMEIDA WEITZEL - SP398644
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FILISBERTO LUIS MIOTO
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPLICAÇÃO DA ANULAÇÃO DO
JULGAMENTO MONOCRÁTICO ANTERIORMENTE PROFERIDO NESTA CORTE,
POR DECISÃO EM JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO, PARA NOVO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. É irrecorrível a decisão que, em juízo de reconsideração, implica apenas a anulação
do julgamento anteriormente proferido nesta Corte, a fim de que haja novo julgamento
do recurso especial. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50562929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/09/2025 17:10:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 72c472ab-fc3b-44ef-853a-f71e973c102d

AgInt no RCD no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2051384 - PR (2023/0021398-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: IRMAOS MUFFATO CIA LTDA
ADVOGADOS
: GISELE DE ALMEIDA - MG093536
GISELE DE ALMEIDA WEITZEL - SP398644
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FILISBERTO LUIS MIOTO
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPLICAÇÃO DA ANULAÇÃO DO
JULGAMENTO MONOCRÁTICO ANTERIORMENTE PROFERIDO NESTA CORTE,
POR DECISÃO EM JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO, PARA NOVO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO IRRECORRÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. É irrecorrível a decisão que, em juízo de reconsideração, implica apenas a anulação
do julgamento anteriormente proferido nesta Corte, a fim de que haja novo julgamento
do recurso especial. Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA. contra a decisão monocrática de fls. 1.165-1.167, a
qual, deferindo apenas em parte o pedido de reconsideração de fls. 1.114-
1.118, reconsiderou parcialmente a decisão monocrática de fls. 1.104-1.109, para
anulá-la tão somente na parte em que havia determinado a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, para os fins dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, mantendo,
contudo, a anulação da decisão monocrática de fls. 1.057-1.068, que dera provimento
ao recurso especial, a fim de que haja novo julgamento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49649575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:50
Código de Controle do Documento: 9cc5ad8e-150a-43e6-afb1-402591ad1563

Neste agravo interno, a contribuinte defende que haveria erro de
procedimento na decisão ora agravada, que, a seu ver, deveria apreciar e julgar o
agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL contra a decisão de fls. 1.057-
1.068, que dera provimento ao recurso especial.
Para além disso, sustenta que a decisão ora agravada merece
reforma porque a alegação de contrariedade aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC,
contida no recurso especial interposto pela contribuinte, visou apenas cumprir a
exigência de prequestionamento da matéria de fundo, não havendo, entretanto, falha
na prestação jurisdicional entregue pelo Tribunal de origem.
Acrescenta que a anulação da decisão que dera provimento ao recurso
especial estaria a lhe gerar prejuízos, pois a Solução de Consulta COSIT 145
/2020 ainda se encontra vigente e com efeito vinculante.
Assim, pugna pela reconsideração da decisão ora agravada, ou então, pelo
provimento deste agravo interno pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO

O presente agravo interno não
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
merece conhecimento.
Nos termos da jurisprudência do STJ, é irrecorrível a decisão que, em juízo
de reconsideração, implica apenas a anulação do julgamento anteriormente proferido
nesta Corte, a fim de que haja novo julgamento do recurso especial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE
RETRATAÇÃO PELO RELATOR. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO.
1. A decisão do relator que, ao analisar o agravo interno, exerce o juízo
de retratação e torna sem efeito a decisão agravada, não é passível de
recurso.
2. Agravo interno não conhecido (AgInt no AgInt no AREsp 284.318/RJ,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
3/5/2018
11/5/2018

Documento eletrônico VDA49649575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:50
Código de Controle do Documento: 9cc5ad8e-150a-43e6-afb1-402591ad1563

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA
AO
NCPC.
NULIDADE
DA
PUBLICAÇÃO
DA
SENTENÇA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA A MAIS DE UM
ADVOGADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA FEITA A APENAS UM
DELES. NEGLIGÊNCIA. DECISÃO RECONSIDERADA. INCLUSÃO DO
FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO
INCABÍVEL.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os
termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
.
9/3/2016
2. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, não cabe recurso
contra a decisão que determina a conversão do agravo em recurso
especial para melhor exame, salvo quando inobservados os requisitos
de admissibilidade do próprio agravo.
3. Pelo mesmo motivo é de ser reconhecido o descabimento do agravo
interno interposto contra decisão que, em juízo de reconsideração,
a inclusão do feito em pauta de julgamento
simplesmente determinou
para novo julgamento do recurso especial.
4. Agravo interno não conhecido (AgInt no AgInt no REsp 1.837.320/PR,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
16/8/2021
DJe de
, grifo nosso).
19/8/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
VIABILIZADO PELO AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE AVIADO
PELAS IMPETRANTES DO MANDADO DE SEGURANÇA, NA QUAL
FOI TORNADA SEM EFEITO A DECISÃO ANTERIOR QUE DERA
DO ENTE PÚBLICO, ORA
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
AGRAVANTE, INTEGRADA PELA DECISÃO QUE REJEITARA OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM DETERMINAÇÃO, AINDA, DE
CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE O
TRIBUNAL DE ORIGEM REALIZE O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELAS IMPETRANTES.

NÃO
DECISÃO IRRECORRÍVEL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
OCORRÊNCIA DE PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL
DAS IMPETRANTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Na forma da jurisprudência do STJ, "é irrecorrível a decisão do relator
que, em sede de juízo de reconsideração (art. 259, § 3o, do RISTJ),
torna sem efeito a decisão agravada, porquanto inexistente o interesse
recursal das partes, na medida em que serão oportunamente analisadas
as questões aventadas nas razões recursais e impugnações" (STJ,
AgInt no AREsp 1.259.149/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de
). Em igual sentido: STJ, AgInt no
06/04/2021
AgInt no AREsp 466.512/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 1.735.423/SP,
16/11/2020
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
23/02/2022
II. No caso, por força do juízo de retratação, viabilizado pelo Agravo
interno anteriormente interposto pelas impetrantes do Mandado de
Segurança, foi proferida a decisão ora agravada, a qual, no entanto, é
Documento eletrônico VDA49649575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:50
Código de Controle do Documento: 9cc5ad8e-150a-43e6-afb1-402591ad1563

irrecorrível, porque nela foi tornada sem efeito a decisão anterior que
dera provimento ao Recurso Especial do ente público, ora agravante,
integrada pela decisão que rejeitara os Embargos de Declaração, com
determinação, ainda, de conversão do feito em diligência, a fim de que o
Tribunal a quo realize o juízo de admissibilidade do Recurso Especial
interposto pelas impetrantes.
III. Ao contrário do que pretende fazer crer o ente público, tendo sido
tornada sem efeito a decisão anterior que dera provimento ao seu
Recurso Especial, não há que se falar em perda de objeto do Recurso
Especial interposto pelas impetrantes, pendente de juízo de
admissibilidade, no âmbito do Tribunal de origem.
IV. Agravo interno não conhecido (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp
1.901.647/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
, grifo nosso).
6/3/2023
15/3/2023

No caso, mostra-se incabível este agravo interno interposto contra a decisão
monocrática de fls. 1.165-1.167, a qual, deferindo apenas em parte o pedido de
reconsideração de fls. 1.114-1.118, reconsiderou parcialmente a decisão monocrática
de fls. 1.104-1.109, para anulá-la tão somente na parte em que havia determinado a
devolução dos autos ao Tribunal de origem, para os fins dos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC/2015, mantendo, contudo, a anulação da decisão monocrática de fls. 1.057-1.068,
que dera provimento ao recurso especial, a fim de que haja novo julgamento do
recurso especial.
Isso posto, não conheço do presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA49649575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/08/2025 17:15:50
Código de Controle do Documento: 9cc5ad8e-150a-43e6-afb1-402591ad1563

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RCD no AgInt no REsp 2.051.384 / PR
Número Registro: 2023/0021398-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50027807220214047005
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt no RCD no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IRMAOS MUFFATO CIA LTDA
ADVOGADOS
: OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
GISELE DE ALMEIDA - MG093536
VANESSA MARTINS GOMES - DF030617
GISELE DE ALMEIDA WEITZEL - SP398644
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FILISBERTO LUIS MIOTO
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IRMAOS MUFFATO CIA LTDA
ADVOGADOS : GISELE DE ALMEIDA - MG093536
GISELE DE ALMEIDA WEITZEL - SP398644
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FILISBERTO LUIS MIOTO
Documento eletrônico VDA50398371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:27
Código de Controle do Documento: d7578732-98ba-48a3-a1bf-329645b4e760

INTERES.
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:32:27
Código de Controle do Documento: d7578732-98ba-48a3-a1bf-329645b4e760